Tribunal: TRF3
Processo: 5003787-10.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
250/821)

5003787-10.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. EX-CONJUGE. SEPARAÇÃO E POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INDÍCIOS MATERIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal". Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

5 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

6 - O evento morte do Sr. Alberto de Oliveira Souza, ocorrido em 06/01/2014, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, já que ele recebia aposentadoria por idade rural na época do passamento (NB 0825861756), conforme o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pelo INSS.

7 - A celeuma, portanto, diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora contraiu núpcias com o falecido em 10/09/1960 e, embora tenham se divorciado posteriormente, jamais deixaram de conviver maritalmente como marido e mulher.

8 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - certidão de casamento entre a autora e o de cujus, celebrado em 10/09/1960, com averbação de divórcio ocorrido em 18/08/1994; 2 - certidões de casamento dos filhos em comum do casal, Moacir e Irene, celebrados em 12/09/1979 e 13/10/1979, respectivamente; 3 - notas fiscais relativas a compras de eletrodomésticos, emitidas em 16/02/2006, 25/03/2010 e 12/06/2009, nas quais consta como domicílio do falecido o endereço da residência da autora; 4 - ficha de atendimento médico, realizado em 19/03/2011 na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu - Mato Grosso do Sul, na qual o de cujus se qualifica como casado e declina como seu domicílio o endereço da residência da autora; 5 - plano de serviço funerário, contratado em 19/02/2008, no qual o de cujus indica a autora como sua "esposa"; 6 - certidão de óbito, na qual consta que o falecido, embora divorciado, convivia maritalmente com sua ex-esposa à época do passamento.

9 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 08/02/2017, na qual foram ouvidas três testemunhas.

10 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Maria e o Sr. Alberto conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

11 - Nesta senda, cumpre salientar não ser possível cogitar de amizade "íntima" entre as testemunhas e a demandante, já que todas se declararam apenas "conhecidos". Ademais, o INSS sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que poderia contraditar os depoentes, tampouco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar sua tese de suspeição das testemunhas, já que não apresentou qualquer prova neste sentido.

12 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

13 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

17 - Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003787-10.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LINA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA - SP110103

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003787-10.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LINA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA - SP110103

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por MARIA LINA DE SOUZA, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 06/03/2017, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do óbito (06/01/2014), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos calculados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o benefício de pensão por morte foi implantado em 13/04/2017, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a condição de dependente da demandante na época do passamento. Neste sentido, afirma ser imprestável a prova oral para demonstrar a convivência marital do casal, já que todas as testemunhas eram amigas da autora. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003787-10.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LINA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA - SP110103

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Alberto de Oliveira Souza, ocorrido em 06/01/2014, restou comprovado com a certidão de óbito.

O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, já que ele recebia aposentadoria por idade rural na época do passamento (NB 0825861756), conforme o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pelo INSS.

A celeuma, portanto, diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora contraiu núpcias com o falecido em 10/09/1960 e, embora tenham se divorciado posteriormente, jamais deixaram de conviver maritalmente como marido e mulher.

Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

1 - certidão de casamento entre a autora e o de cujus, celebrado em 10/09/1960, com averbação de divórcio ocorrido em 18/08/1994;

2 - certidões de casamento dos filhos em comum do casal, Moacir e Irene, celebrados em 12/09/1979 e 13/10/1979, respectivamente;

3 - notas fiscais relativas a compras de eletrodomésticos, emitidas em 16/02/2006, 25/03/2010 e 12/06/2009, nas quais consta como domicílio do falecido o endereço da residência da autora;

4 - ficha de atendimento médico, realizado em 19/03/2011 na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu - Mato Grosso do Sul, na qual o de cujus se qualifica como casado e declina como seu domicílio o endereço da residência da autora;

5 - plano de serviço funerário, contratado em 19/02/2008, no qual o de cujus indica a autora como sua "esposa";

6 - certidão de óbito, na qual consta que o falecido, embora divorciado, convivia maritalmente com sua ex-esposa à época do passamento.

Registro que constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 08/02/2017, na qual foram ouvidas três testemunhas.

A primeira testemunha, o Sr. Antonio Evangelista dos Santos, disse conhecer o casal há trinta anos. Segundo o depoente, a autora e o de cujus sempre foram casados e nunca se separaram. No mais, afirmou que o casal convivia maritalmente à época do passamento.

A segunda testemunha, o Sr. Genival Feitosa da Silva, disse conhecer o casal desde 1982. Segundo o depoente, a autora e o falecido eram casados. Não soube informar se ocorreu separação do casal em algum momento. Por fim, sustentou que o casal convivia maritalmente na data do óbito.

A terceira testemunha, a Sra. Maria Aparecida da Silva, declarou conhecer o casal há vinte e seis anos. Segundo a depoente, o de cujus e a demandante era casados e sempre se apresentaram publicamente como marido e mulher. Por fim, disse que o relacionamento perdurou até a época do passamento.

Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Maria e o Sr. Alberto conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

Nesta senda, cumpre salientar não ser possível cogitar de amizade "íntima" entre as testemunhas e a demandante, já que todas se declararam apenas "conhecidos". Ademais, o INSS sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que poderia contraditar os depoentes, tampouco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar sua tese de suspeição das testemunhas, já que não apresentou qualquer prova neste sentido.

Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual e, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. EX-CONJUGE. SEPARAÇÃO E POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INDÍCIOS MATERIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal". Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

5 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

6 - O evento morte do Sr. Alberto de Oliveira Souza, ocorrido em 06/01/2014, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, já que ele recebia aposentadoria por idade rural na época do passamento (NB 0825861756), conforme o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pelo INSS.

7 - A celeuma, portanto, diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora contraiu núpcias com o falecido em 10/09/1960 e, embora tenham se divorciado posteriormente, jamais deixaram de conviver maritalmente como marido e mulher.

8 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - certidão de casamento entre a autora e o de cujus, celebrado em 10/09/1960, com averbação de divórcio ocorrido em 18/08/1994; 2 - certidões de casamento dos filhos em comum do casal, Moacir e Irene, celebrados em 12/09/1979 e 13/10/1979, respectivamente; 3 - notas fiscais relativas a compras de eletrodomésticos, emitidas em 16/02/2006, 25/03/2010 e 12/06/2009, nas quais consta como domicílio do falecido o endereço da residência da autora; 4 - ficha de atendimento médico, realizado em 19/03/2011 na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu - Mato Grosso do Sul, na qual o de cujus se qualifica como casado e declina como seu domicílio o endereço da residência da autora; 5 - plano de serviço funerário, contratado em 19/02/2008, no qual o de cujus indica a autora como sua "esposa"; 6 - certidão de óbito, na qual consta que o falecido, embora divorciado, convivia maritalmente com sua ex-esposa à época do passamento.

9 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 08/02/2017, na qual foram ouvidas três testemunhas.

10 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Maria e o Sr. Alberto conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

11 - Nesta senda, cumpre salientar não ser possível cogitar de amizade "íntima" entre as testemunhas e a demandante, já que todas se declararam apenas "conhecidos". Ademais, o INSS sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que poderia contraditar os depoentes, tampouco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar sua tese de suspeição das testemunhas, já que não apresentou qualquer prova neste sentido.

12 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

13 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

17 - Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual e, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.